Tribunal: TJES
Processo: 0000910-16.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000910-16.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCE CLEIA RODRIGUES MEDICI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÕES INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, reconhece a prescrição da pretensão das autoras de serem nomeadas para o cargo de Professor A – Educação Infantil, para o qual restaram aprovadas fora do número de vagas previstas no edital nº 001/2006 do Município de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) analisar o cabimento do deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça, quando não há manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual por candidato aprovado fora do número de vagas, notadamente diante da existência de Ação Civil Pública que versou sobre o mesmo certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de gratuidade de justiça implica o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, quando a parte não pratica atos incompatíveis com o pleito.

MÉRITO

A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O prazo prescricional para o candidato aprovado em concurso público pleitear a nomeação tem início com o término do prazo de validade do certame, momento em que se consolida a eventual lesão ao direito e nasce a pretensão, em observância ao princípio da
actio nata
. O ajuizamento de Ação Civil Pública não repercutiu sobre a fluência do prazo
in casu
.

A alegação de preterição por contratações temporárias, como marco interruptivo da prescrição, demanda prova cabal da ocorrência e da data dos atos ilegais, ônus do qual as autoras não se desincumbiram.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça implica o deferimento tácito do benefício, se a parte não pratica atos incompatíveis com a gratuidade.

O termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o candidato aprovado em concurso público pleitear a nomeação é a data do término da validade do certame, conforme o princípio da
actio nata
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS; STJ, REsp 415.602/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0000910-16.2021.8.08.0059

APELANTE: NILCE CLEIA RODRIGUES MEDICI, FABIANA LYRIO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

J
U
I
Z: DR.
MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito (artigo 487, II do CPC).

Nas razões recursais pugnou-se pela reforma da sentença, pois, em suma, (i) “o prazo prescricional para o ajuizamento de ações individuais não deve ser contado a partir do término da validade do concurso, mas sim a partir da conclusão definitiva da ação coletiva e do respectivo cumprimento de sentença”; (ii) “as requerentes foram aprovadas em todas as etapas do concurso público para o cargo de Professor A – Educação Infantil da Prefeitura de Fundão, regido pelo edital nº 001/2006. Obtiveram a 77ª (Nilce Cléia) e 78ª (Fabiana Lyrio) colocações e, desde então, aguardam a devida nomeação” e (iii) “como houve formação de cadastro de reserva no concurso, não poderia haver contratação de servidores temporários”, cuja regularidade não foi comprovada, e “como pode o Requerido abrir nova seleção se há candidatos aprovados em concurso público anterior e ainda não nomeados?”.

Registro não prosperar o recurso, cabendo antes mencionar fazer a parte recorrente jus à gratuidade de justiça.

Observa-se que, em primeira instância, a questão não foi objeto de deliberação expressa, embora requerida na petição inicial.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

No caso vertente, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, nem tendo a parte adotado durante o trâmite qualquer postura incompatível com o pleito, tenho por deferido tacitamente o benefício e inexistente, quanto ao ponto, obstáculo ao conhecimento do presente recurso.

A matéria devolvida cinge-se a perquirir acerca do acerto da r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão das autoras, ora apelantes, de serem nomeadas em cargo público para o qual foram aprovadas fora do número de vagas, em concurso cuja validade expirou há mais de uma década. A controvérsia repousa, fundamentalmente, na definição do termo inicial do prazo prescricional, notadamente em face da existência de uma Ação Civil Pública que versou sobre o mesmo certame.

A despeito da argumentação expendida pelas recorrentes, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A pretensão em face da Fazenda Pública, de qualquer natureza, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. A questão fulcral, portanto, é a definição do marco inicial para a contagem de tal lapso.

Em matéria de concurso público, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o candidato aprovado pleitear sua nomeação tem início com o término do prazo de validade do certame. Isso ocorre porque, findo tal prazo, exaure-se a discricionariedade da Administração Pública para realizar nomeações, consolidando-se a eventual lesão ao direito do candidato preterido. É a partir desse momento que nasce, para o concursado, a pretensão de buscar a tutela jurisdicional, nos termos do princípio da
actio nata
.

É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, "
havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa
" (STJ, REsp 415.602/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 03/06/2002). Tal entendimento, contudo, pressupõe a efetiva comprovação, pela parte autora, da ocorrência de tais nomeações ilegais e das respectivas datas, a fim de que sirvam como marco inicial alternativo.

No caso dos autos, as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma cabal e com precisão temporal, a ocorrência de contratações precárias ou nomeações de outros candidatos que configurassem sua preterição pessoal em momento posterior ao fim da validade do certame, de modo a deslocar o termo inicial da prescrição. A argumentação permaneceu genérica, sem a apresentação de provas concretas que pudessem infirmar a regra geral.

Quanto à alegação de interrupção do prazo pela Ação Civil Pública, melhor sorte não assiste às recorrentes. A existência de ação coletiva, embora possa tutelar direitos individuais homogêneos, não possui o condão de renovar o prazo de validade do concurso público, tampouco de reabrir, indefinidamente, o prazo prescricional para o ajuizamento de ações individuais.

A Ação Civil Pública em comento visou compelir a Administração a corrigir ilegalidades e a efetivar nomeações
dentro do escopo e da validade do próprio certame
. O cumprimento das determinações nela contidas, ainda que estendido no tempo, não cria um novo direito para os candidatos aprovados fora do número de vagas com previsão editalícia, nem lhes concede um salvo-conduto contra os efeitos da prescrição. A pretensão individual, dada sua inércia por lapso temporal superior a cinco anos, não pode ser sanada pelo desfecho da demanda coletiva.

Agregue-se a tal raciocínio o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI - Tema 784), quando firmou a tese de que "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
". Tal orientação reforça a ideia de que a mera expectativa de direito não se convola em direito subjetivo de forma automática e atemporal, exigindo do interessado a tempestiva provocação do Poder Judiciário.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.